Tribunal: STF
Processo: AI 486160
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. CARÁTER
   MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
O não conhecimento do
   agravo de instrumento pela Turma, tendo em vista a ausência dos
   requisitos de admissibilidade, não autoriza alegação de omissão
   quanto a algum de seus fundamentos.
Embargos de declaração
   rejeitados.